Tribunal: TJMT
Processo: 1027675-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027675-64.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Multas e demais Sanções, Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), DAILSON MANOEL DA COSTA - CPF: 671.316.706-34 (IMPETRANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA TURMA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELO DES. MÁRCIO VIDAL, PELA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (VOTO RETIFICADO), PELO DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PELA DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, PELA DRA. TATIANE COLOMBO, JUÍZA CONVOCADA, E PELO DES. JONES GATTASS DIAS (VOTO RETIFICADO). VENCIDO O RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E A DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Procurador-Geral do Estado, relativo à inscrição em dívida ativa e protesto extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo detém competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado pelo Procurador-Geral do Estado ou por órgão da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado.

III. Razões de decidir

3.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade das expressões "Procurador-Geral do Estado", "Defensor Público-Geral" e "Diretor-Geral da Polícia Civil" contidas no art. 96, I, "g", da Constituição Estadual, por inobservância aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. As exceções à regra constitucional aplicam-se exclusivamente às autoridades com natureza de agente político,
não se estendendo a servidores públicos detentores de autoridade em razão da posição hierárquica.

4.
Os atos questionados —
inscrição em dívida ativa e protesto extrajudicial
— constituem atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal, conforme art. 49, I, do Decreto Estadual n. 834/2024. Tais atos não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

5.
A competência para processar e julgar o presente mandado de segurança é do juízo de primeira instância, por se tratar de ato praticado por autoridade que não se enquadra na excepcional competência originária dos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

6.
Incompetência absoluta declarada. Determinada a remessa dos autos ao juízo de primeira instância.

Tese de julgamento: "A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo não detém competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado pelo Procurador-Geral do Estado ou por órgão da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 96, I, 'g', da Constituição Estadual, competindo ao juízo de primeira instância o processamento e julgamento da ação mandamental."

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 96, I, "g"; Decreto Estadual n. 834/2024, art. 49, I; RITJ/MT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Arguição de Inconstitucionalidade, N.U. 1013315-66.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 20.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Dailson Manoel da Costa
contra ato atribuído a autoridades do Estado de Mato Grosso, no âmbito da
SEMA/MT
e da cobrança estadual, em razão da
inscrição em dívida ativa
e do
protesto
do crédito oriundo do
Auto de Infração nº 22203552, lavrado em 01/11/2022
, no bojo do
Processo Administrativo nº 1572/2023
.

Narra o impetrante que foi autuado por supressão de vegetação nativa sem autorização, com imputação de destruição de
523,6789 hectares
em área indicada como “objeto de especial preservação (Bioma Amazônia – Floresta)”, tendo sido imposto, ainda,
desembargo
por meio do Termo de Embargo/Interdição nº 22204305. Afirma que, no iter administrativo, sobreveio
decisão homologatória
, pela qual a Administração
homologou o auto de infração
e arbitrou a penalidade administrativa de
multa de R$ 5.000,00 por hectare
, totalizando
R$ 2.618.394,50
, com fundamento no art. 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008, além de manter o desembargo.

Sustenta, contudo, que promoveu a regularização ambiental do imóvel, apontando a inscrição e análise do
CAR MT214261/2022
e a adesão ao
Programa de Regularização Ambiental
, com posterior assinatura do
Termo de Compromisso de Recuperação nº TCR-4450/2023
. Defende que o compromisso firmado suspenderia a exigibilidade da multa vinculada ao Auto de Infração nº 22203552, invocando cláusulas do próprio termo que aludem à suspensão da exigibilidade do auto referido, enquanto vigente o instrumento e durante o período destinado à recuperação ambiental, bem como normas do
Código Florestal
e da legislação estadual correlata.

Afirma que, apesar da celebração do termo, a Administração promoveu atos de cobrança, culminando na
Notificação de Débito
expedida no âmbito da arrecadação e, em seguida, na inscrição do crédito em dívida ativa e protesto. A esse respeito, foi juntada a
CDA nº 2025475310
, cuja origem é indicada como
Auto de Infração nº 22203552/2022
e
Processo nº 1572/2023 (SEMA)
, com inscrição em
22/04/2025
, e menção expressa à conduta e ao quantitativo de área relacionados à autuação. Alega que tais providências seriam ilegais, porque incompatíveis com a suspensão decorrente do Termo de Compromisso, ocasionando indevida restrição creditícia e gravames, especialmente em razão do protesto.

Requer, liminarmente e ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito, a baixa do protesto e a retirada de registros restritivos, com o consequente reconhecimento da impossibilidade de cobrança do débito enquanto vigente o Termo de Compromisso, ou até ulterior deliberação administrativa que afaste seus efeitos.

A liminar foi deferida, sob fundamento de plausibilidade do direito invocado, considerando a documentação apresentada acerca da adesão ao PRA e da assinatura do TCR, bem como o risco de dano decorrente do protesto e da negativação, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito e as providências correlatas.

Prestadas informações, o Estado sustentou, em síntese, a ausência de direito líquido e certo, afirmando que a suspensão de exigibilidade deve observar as hipóteses legais aplicáveis e que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, destacando a inexistência, nos autos, de prova suficiente acerca da incidência concreta e atual do termo sobre o crédito inscrito. Argumentou, ainda, que não haveria comprovação bastante de cumprimento do compromisso ou de ato administrativo formal que impedisse a inscrição e o protesto.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela denegação da segurança, enfatizando a necessidade de prova pré-constituída e apontando controvérsias quanto ao alcance jurídico do termo e à demonstração, de plano, dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito invocado na via estreita do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante pretende ver reconhecida a ilegalidade da cobrança e da inscrição em dívida ativa, bem como do protesto, do crédito oriundo do Auto de Infração nº 22203552, ao argumento de que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental e firmou Termo de Compromisso de Recuperação nº TCR-4450/2023, no qual constaria previsão de suspensão da exigibilidade da multa correlata.

A prova documental carreadas aos autos é expressiva em diversos aspectos.

De um lado, está suficientemente evidenciada a existência do processo administrativo sancionador, a decisão administrativa que homologou o auto de infração e arbitrou a penalidade pecuniária, a subsequente notificação de débito, a inscrição do crédito em dívida ativa e a emissão de CDA, com menção direta ao Auto de Infração nº 22203552 e ao Processo Administrativo nº 1572/2023.

De outro, também não se pode desconsiderar que há documentação apta a demonstrar a existência de regularização ambiental do imóvel, com análise técnica e cadastral aprovada no âmbito do CAR, e a formalização do Termo de Compromisso, instrumento que, ao menos em leitura literal, sinaliza a ideia de suspensão da exigibilidade durante o período de execução das obrigações pactuadas, estabelecendo, inclusive, regime de acompanhamento e verificação técnica, com previsão de certificação do descumprimento por servidores do órgão ambiental.

Esse conjunto probatório revela, portanto, que
o impetrante efetivamente empreendeu esforços de regularização e assumiu obrigações de recomposição ambiental
, circunstância que não se ignora e que, sob a ótica da política pública ambiental, é compatível com a finalidade do sistema de regularização.

Ainda assim, a via mandamental exige um requisito inafastável, qual seja, o direito invocado deve ser líquido e certo, comprovado de plano, por prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória ulterior.

Ressalte-se, ademais, que o próprio Termo de Compromisso delineia um mecanismo de monitoramento e comprovação periódica do cumprimento, ao impor ao compromissado o dever de encaminhar à autoridade ambiental relatórios técnicos, a cada dois anos, voltados ao acompanhamento dos indicadores ambientais e à demonstração do avanço da recuperação, sem prejuízo de vistorias a critério da Administração.

Nesse contexto, incumbia ao impetrante, que invoca os efeitos do ajuste como causa impeditiva da cobrança, trazer aos autos ao menos algum
elemento mínimo de acompanhamento ou comprovação de execução do PRADA, tal como relatório técnico bienal, comunicação protocolizada, registro de vistoria, atestado de evolução ou documento equivalente
, apto a demonstrar, perante este Tribunal, que a área se encontra em efetivo processo de recuperação e que o compromisso vem sendo observado.

Contudo, não há nos autos qualquer documento com essa finalidade, o que impede reconhecer, na via estreita do mandado de segurança, como premissa fática estabilizada, a situação de adimplemento e regularidade do termo no período da cobrança, sobretudo porque a colheita e validação desses dados demandariam instrução incompatível com o rito mandamental.

E é justamente nesse ponto que se instala a deficiência probatória impeditiva da concessão da ordem.

Embora se comprove a assinatura do Termo de Compromisso e se demonstre a marcha de cobrança culminando com a CDA
, não há, nos autos, documento administrativo posterior à formalização do compromisso que estabilize a premissa fática essencial para infirmar o ato coator: não se encontra certidão, despacho, extrato oficial ou manifestação técnica do órgão ambiental que ateste, de modo objetivo, que o termo se mantinha vigente e adimplido no período em que se promoveu a cobrança, com repercussão suspensiva sobre a exigibilidade do crédito; tampouco há elemento formal que demonstre a ocorrência de certificação técnica de descumprimento, rescisão do ajuste ou ato administrativo que tenha afastado seus efeitos.

A ausência dessa peça é relevante porque desloca a controvérsia para um terreno que não se compatibiliza com o mandado de segurança
.

Reconhecer a inexigibilidade, nesta via estreita, exigiria concluir, por inferência, que a inexistência de notícia de descumprimento equivale à manutenção automática dos efeitos suspensivos do compromisso, ou, alternativamente, exigir a reconstrução do iter administrativo de acompanhamento do termo, com verificação de relatórios, vistorias, comunicações internas e registros sistêmicos.
Essa apuração, contudo, pressupõe dilação probatória, incompatível com o rito mandamental.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ÁREA DE USO CONSOLIDADO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, objetivando o reconhecimento de 221 hectares de imóvel rural como área de uso consolidado para fins de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de divergência técnica entre laudos particulares e parecer da autoridade ambiental sobre a caracterização de área rural como de uso consolidado afasta a liquidez e certeza do direito, tornando inadequada a via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória, conforme estabelecido no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei 12.016/2009.

4. A divergência substancial de ordem técnica entre o laudo particular apresentado pelo impetrante e o parecer técnico da autoridade ambiental estadual evidencia a ausência de liquidez e certeza do direito alegado.

5. A constatação pela autoridade ambiental de regeneração da vegetação nativa na área, em contraposição à alegação de uso agropecuário contínuo, demanda produção de prova pericial para esclarecimento da controvérsia fática.

6. O ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente passível de desconstituição mediante prova robusta produzida sob contraditório, incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A divergência técnica substancial entre laudos particulares e parecer da autoridade ambiental sobre a caracterização de área rural como de uso consolidado afasta a liquidez e certeza do direito alegado, tornando inadequada a via mandamental por demandar dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.”

(N.U 1074879-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Assim, considerando os fatos apresentados e a documentação trazida, pode-se concluir que
o impetrante logrou demonstrar a assinatura do Termo de Compromisso e a existência de atos de cobrança do crédito ambiental
.

Entretanto, não apresentou prova pré-constituída suficiente do elemento específico que condiciona, neste caso, o reconhecimento judicial do direito líquido e certo na via mandamental, qual seja, a demonstração documental inequívoca do status do compromisso no momento da cobrança, e de sua efetiva incidência suspensiva sobre a exigibilidade do crédito, ou, no sentido oposto, o ato formal que tenha afastado essa incidência por descumprimento certificado ou rescisão.

Diante desse déficit probatório, a concessão da segurança se mostraria incompatível com os limites cognitivos do mandado de segurança.

Diante do exposto,
denego a segurança
, ante a ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do crédito derivado do Auto de Infração nº 22203552 no período em que se promoveu sua cobrança e inscrição em dívida ativa.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em razão de suposto protesto e inscrição indevida em dívida ativa. Antes de adentrar ao mérito da questão, é necessário suscitar, de ofício, a incompetência absoluta desta e. Corte.

No caso, tenho que a presente ação mandamental não pode ser processada e julgada por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

Como cediço, o Órgão Especial deste e. TJMT declarou a inconstitucionalidade das expressões “Procurador-Geral do Estado”, “Defensor Público-Geral” e “Diretor-Geral da Polícia Civil” contidas na alínea “g”, do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição n. 31, de 22 de dezembro de 2004. Vejamos:

“
ARGUIÇÃO

DE INCONSTITUCIONALIDADE
– MANDADO DE SEGURANÇA –
ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, PELO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E PELO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
– AGENTES
ADMINISTRATIVOS, NÃO POLÍTICOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

A regra constitucional é de observância aos princípios do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, cujas exceções são previstas para as autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica. Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente
.”

(TJMT - Arguição De Inconstitucionalidade, N.U. 1013315-66.2021.811.0000, Órgão Especial, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 20/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/08/2023). [
g.n
.].

Acrescido a isso, percebe-se que a parte impetrante se insurge contra a inclusão de seu nome no cadastro de dívida ativa e realização do protesto em Tabelionato. Todavia, tais atos são atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal, nos termos do art. 49, I, do Decreto Estadual n. 834/2024 (Regimento Interno da PGE/MT).

Diante de tais premissas, conclui-se que o ato tido como coator não se submete, em ação originária, ao controle jurisdicional desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mas sim do juízo de primeira instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo d. relator, Des.
Deosdete
Cruz Júnior,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito
Público e Coletivo, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, e
DETERMINO
a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a autoridade reputada coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026